Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-21.2021.8.11.0038
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000875-21.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), APARECIDO PALERMO - CPF: 459.663.701-68 (APELANTE), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – CONFIGURAÇÃO – PRAZO DECENAL NÃO APLICÁVEL – EXEQUENTE QUE FIGURA COMO EMPREGADOR-ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE SUB-GRUPO PARA SÓCIOS – BENEFÍCIO DO SEGURO DESTINADOS AOS FUNCIONÁIOS E RESPECTIVOS CÔNJUGES – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 101 C/C 229, AMBAS DO STJ – APELO DESPROVIDO.

À luz da Súmula n. 101 c/c 229, ambas do STJ, é pertinente o decreto de prescrição ânua em seguro, no qual a empresa/estipulante, por meio de seu proprietário/sócio, busca benefício destinado apenas aos funcionários e respectivos cônjuges, não se aplicando o prazo decenal, eis que o exequente/apelante não se caracteriza como beneficiário.

“(...)Prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, a teor do artigo 178, §6º, II, do Código Civil/1916, que corresponde ao atual artigo 206, § 1º, II, ""b"", da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.- O requerimento administrativo do pagamento de seguro suspende o prazo prescricional, que volta a fluir a partir da data da recusa (Súmula nº 229 do STJ). Constatada a prescrição da pretensão autoral, torna-se imperiosa a extinção do processo com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.790865-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2007, publicação da súmula em 16/10/2007)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 182915896) interposto por
APARECIDO PALERMO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos
autos de
Embargos à Execução n.º 1000875-21.2021.8.11.0038
, interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face de
APARECIDO PALERMO
,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
reconhecer a incidência da prescrição da pretensão da cobrança indenizatória
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, com isso, a inexigibilidade do crédito exequendo. Por conseguinte, a sentença
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o recorrente alega que “(...)
Quanto à incidência da prescrição, vemos que o douto magistrado não se prendeu a uma análise mais esmiuçada a respeito de tal assunto. O mesmo fundamenta sua decisão com base na súmula 101 do STJ, mencionando que prescreve em um ano a ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora. Porém esta não deverá ser aplicada no presente caso, pois o embargado é BENEFICIÁRIO e não segurado no presente contrato, se o mesmo fosse segurado, o julgamento seria ideal, mas não é o caso”; que “(...) A súmula 229, também trazida pelo magistrado, cita sobre a suspensão do prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. Este enquadramento também não é pertinente ao presente caso pois, como já dito, o apelante é BENEFICIÁRIO”.

Esclarece que “(...) o seguro não é do APELANTE, e sim da EMPRESA, esta é a verdadeira SEGURADA, conforme recorte do próprio sistema do banco”; que “(...) a empresa é segurada e na presente proposta nomeia uma situação de sinistro indicando uma pessoa que, caso ocorra o sinistro vá receber o respectivo capital segurado”.

Ressalta que “(...) a decisão inicialmente embargada omitiu-se ao não se manifestar acerca da figura do cônjuge, em relação a empresa, ou seja, a cônjuge não TEM NENHUM VÍNCULO COM A EMPRESA, e nos termos do contrato, não pode ser considerada SEGURADA, ela não é empregado titular de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, conforme fundamento da sentença, e tinha a sua MORTE, como OBJETO DO CONTRATO DE SEGURO, realizado por uma PESSOA JURÍDICA, a qual estipulou não tendo nenhum vínculo”.

Frisa que “(...) o apelante ocupa uma posição de beneficiário”; e que “(...) O julgado trazido pelo magistrado a quo, traz a posição de segurado ao caso do empregado titular de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo, o que não ocorre no presente caso”; que “(...) Se o sinistro fosse gerado em decorrência de algum acidente pessoal que causasse uma invalidez, o julgamento estaria perfeito e o prazo prescricional seria de um ano. Porém, não é este o presente caso”.

Defende que “(...) que quando se trata de beneficiário num seguro de vida em grupo não obrigatório, o prazo para tal demanda é DECENAL, não havendo que se falar em prescrição”.

Salienta que “(...) a falecida possui três filhos: ALEX SANDRO DOS SANTOS PALERMO, ALEXANDRE DOS SANTOS PALERMO e STEFANO DOS SANTOS PALERMO. Ambos possuem legitimidade e possuem o direito de serem indenizados. Inclusive os mesmos ingressaram na execução (processo principal), petição que será analisada e darão prosseguimento à execução”.

Requer “(...) o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença IN TOTUM para que seja julgada extinta a ação de origem sem julgamento do mérito, pelos motivos acima fundamentados, bem como a condenação do apelado aos pagamentos das despesas processuais e de sucumbência.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que,
nos
autos de
Embargos à Execução n.º 1000875-21.2021.8.11.0038
, interpostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A,
em face de
APARECIDO PALERMO
,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para
reconhecer a incidência da prescrição da pretensão da cobrança indenizatória
, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil e, com isso, a inexigibilidade do crédito exequendo. E, ainda,
CONDENOU
a parte requerente ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Após a devida análise do feito, tem-se que a apelação não comporta provimento.

É que, malgrado a reiterada alegação no sentido de que o Embargado/Apelante seja beneficiário, é fato que a segurada é a empresa estipulante: A. PALERMO TRANSPORTE MT – que firmou com a Embargante/Apelada – Seguro de Vida em Grupo – objeto da apólice n. 35571, entretanto o contrato se destina a seguro face aos funcionários/servidores das empresas; e não sócios.

Não há cobertura estipulada no contrato para os sócios. Ou seja, ele (proprietário da empresa estipulante não é beneficiário, assim, como sua esposa falecida também não estava coberta pela apólice em questão).

Não há sub-grupo destinado à cobertura para SÓCIOS.

Assim, comungo com a fundamentação da sentença, a qual apontou o decurso do prazo prescricional ânuo, eis que não há falar em prescrição decenal, pois o Apelante não pode ser considerado beneficiário, notadamente por ser sócio da empresa, ou seja, figura como responsável e mero estipulante/empregador, e também por não cobertura em tal situação. Os segurados são os funcionários e seus cônjuges.

A propósito, colaciono trecho da sentença:

“
Conforme entendimento consolidado na Súmula 101 do Superior Tribunal de Justiça, "
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
".

Por outro lado, a Súmula 229 do STJ anuncia que: “
O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.”

Apesar do pedido de indenização ter efeito suspensivo, tal circunstância é inerente apenas à apresentação do comunicado de sinistro pelo segurado. Há de se considerar, em contrapartida, que a resposta da seguradora pode, eventualmente, caracterizar causa interruptiva do prazo prescricional, notadamente aquela prevista no artigo 172, inciso V, do CC/16 – atual artigo 202, inciso VI, do CC/02 –, qual seja, a prática de ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Não é o caso dos autos.

Em que pesem os argumentos despendidos pela parte embargada/exequente, a jurisprudência da Corte do STJ é no sentido de que a empregadora-estipulante do contrato de seguro de vida em grupo age como mera mandatária dos seus empregados, os verdadeiros segurados, de sorte que o prazo prescricional da pretensão de cobrança de indenização flui, para os segurados, em um ano, nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, do Código Civil.

Logo, a situação do empregado titular de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo é a de segurado, e não de beneficiário, pelo que o lapso prescricional é de um ano. (REsp 591.827/SP, Relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 08/11/2005, DJ 19/12/2005, p. 418); REsp 804.275/MT, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, j. em 25/05/2009, DJe em 29/05/2009).

Com efeito, tendo em vista que a negativa foi apresentada, possivelmente, no mês 12/2013 e a ação executiva no mês 05/2021, impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, na forma do artigo 205, do Código Civil, eis que transcorrido o prazo
ânuo previsto no artigo 2016, §1º, do CC/2002 e Súmula n. 101 do STJ”.

No mesmo sentido:

“(...) COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ESTIPULANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. ARTIGO 178, §6º, II, DO CÓDIGO CIVIL/1916. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA Nº 229 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 269, IV, DO CPC. A estipulante do contrato de seguro de vida em grupo é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da ação intentada pela segurada para recebimento da indenização, mormente quando não incorreu em falta que pudesse nulificar a avença, impondo-se o decreto de carência de ação em relação a ela. Prescreve em um ano a ação do segurado contra a seguradora, a teor do artigo 178, §6º, II, do Código Civil/1916, que corresponde ao atual artigo 206, § 1º, II, ""b"", da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.- O requerimento administrativo do pagamento de seguro suspende o prazo prescricional, que volta a fluir a partir da data da recusa (Súmula nº 229 do STJ). Constatada a prescrição da pretensão autoral, torna-se imperiosa a extinção do processo com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.02.790865-6/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2007, publicação da súmula em 16/10/2007)

A sentença está em perfeita consonância com a Súmula n. 101 do STJ:

“
SÚMULA
N.
101
. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano”.

Dentro do contexto apresentado, escoando-se o prazo mencionado, impõe-se decretar a prescrição.

A propósito:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - SEGURO COLETIVO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO ÂNUA. A estipulante age como mera mandatária, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar na ação em que o segurado pretende obter o pagamento da indenização securitária, exceto se agir com desrespeito aos limites do mandado. De acordo com o artigo 206, 1º, II, b, do CC e súmulas 101, 229 e 278 do STJ, prescreve em um ano o direito de ação do segurado contra o segurador, iniciando-se o prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão, podendo ficar suspenso, se houver requerimento administrativo, até a ciência da negativa pelo requerente. (TJMG - Apelação Cível 1.0188.03.014854-1/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2017, publicação da súmula em 07/04/2017)”.

Com esses apontamentos, tem-se que a sentença não merece reprimendas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15%, cabendo a suspensão para o caso de sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024